Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704252-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INCLUSÃO DE TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA No 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NACIONAL DAS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE A CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O direito alegado por R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME mostra-se incerto, tendo em vista que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repercussão geral afetou ao rito dos recursos repetitivos (ERESp 1.163.020/RS) tema relativo a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do e instaurou a fim de uniformizar o ICMS” (AFETAÇÃO TEMA 986), tendo o Relator Ministro Herman Benjamin determinado “a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015)”. 2. Como se vê, não obstante a matéria em questão estivesse antes pacificada, com a afetação do tema pela 1a Seção vislumbra-se, agora, a existência de controvérsia quanto ao tema. Portanto, não é possível reputar, de plano, indevida a exação realizada pelo FISCO, fato que impede a conclusão pela probabilidade do direito invocado por R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME. 3. Também não se evidencia o dano alegado por R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, uma vez que continuar pagando o tributo da forma exigida pela Fisco e ainda não declarada abusiva pela Corte Infraconstitucional é dever de todo o contribuinte. Além disso, não se pode afastar a cobrança de um tributo apenas com o argumento de que, caso a cobrança seja considerada ilegal, o contribuinte terá dificuldade para reaver os valores da Fazenda Pública. Isso porque, independentemente do lapso temporal, há possibilidade de ulterior efetivação de ressarcimento pelo Erário por meio de regime jurídico legítimo e isonômico, quanto aos possíveis valores pagos indevidamente. Já por outro lado, da exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS poderá resultar sensível prejuízo para o erário na medida em que reduz a arrecadação, o que representa fundado receio de dano de difícil reparação à Administração Pública. 4. Assim, a decisão ora agravada - que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL - deve ser mantida. 5. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 97, inciso IV, e 150, § 4o, ambos do Código Tributário Nacional, 155, incisos I e II, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, 2o, inciso I, da Lei Complementar 87/1996, além do Tema 986 do STJ (REsp 1.163.020/RS e dos REsp 1.699.851/TO e 1.692.023/MT). Argumenta que deveria ser deferido o pedido de tutela de urgência, por estarem presentes todos os requisitos para tanto, no sentido de isentá-lo da cobrança de ICMS sobre os valores referentes às Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e demais tarifas que não remunerem o serviço de fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados deste TJDFT, do TJGO e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 155, incisos I e II, §§ 2o e 3o, da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 97, inciso IV, e 150, § 4o, ambos do CTN, e 2o, inciso I, da LC 87/1996, e ao Tema 986 do STJ, pois a jurisprudência da Corte Superior tem aplicado os vetos previstos nos verbetes sumulares 7 do Superior Tribunal de Justiça e 735 do Supremo Tribunal Federal, quando se trata do exame dos requisitos da tutela de urgência (AgInt no AREsp 1556671/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015